Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713388-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET APELADO: CARLOS TADEU ARAUJO SANTIAGO DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET (ré) contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível, que, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c indenização proposta por CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO (autor), homologou o acordo de ID 30235821, com ressalvas, para determinar a venda judicial do bem imóvel situado na SHIS QL 24, Conjunto 7, Casa 5, extinguindo o condomínio entre as partes e assegurando ao autor o percentual de 20,8% do produto da venda e o restante (79,2%) à requerida. Consignou, ainda, que, para evitar a venda judicial do imóvel, a parte ré deverá pagar ao autor a importância de R$707.200,00, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da avaliação. Em consequência, extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil, arcando cada parte com os honorários do seu respectivo advogado (ID 30235935). Ocorre que, analisando o acordo judicial realizado entre as partes (ID 30235821), constata-se que as partes concordaram que o imóvel fosse anunciado à venda, pelo valor inicial de R$2.500.000,00, por um período de seis meses. Na hipótese de alienação do imóvel, caberia à parte ré repassar ao autor a quantia de R$520.000,00. O acordo ainda dispunha, em sua cláusula 4, que, não havendo a alienação do imóvel no prazo estipulado, seria designada uma nova audiência de conciliação para que as partes pudessem rediscutir os termos do acordo. Cabe registrar que o referido acordo também continha cláusula que tratava da alteração contratual da empresa da qual as partes eram sócios, sendo que a parte ré se comprometeu a transferir ao autor todas as suas cotas sociais. Conforme se infere da petição de ID 30235835, essa parte do acordo restou cumprida. No entanto, é incontroverso que não houve a venda do imóvel ou o pagamento do valor acordado dentro do prazo de seis meses. Assim, uma nova audiência de conciliação foi designada, mas o acordo não se mostrou viável. Na ocasião, as partes solicitaram o prosseguimento do processo, tendo o advogado da parte ré pugnado pela avaliação do imóvel objeto da lide (ID 30235890). A avaliação do imóvel foi realizada (ID 30235925) e ambas as partes concordaram com o valor da avaliação (IDs 30235929 e 30235934). Em seguida, não obstante a ausência de nova transação das partes sobre o valor e o modo de pagamento da parcela do imóvel devido pela ré ao autor, houve prolação de sentença homologatória do acordo de ID 30235821, com ajustes e ressalvas realizados pelo próprio magistrado. Logo, em atenção ao disposto nos artigos 6o, 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para que, no prazo de 10 dias: a) manifestem-se sobre a eventual nulidade da sentença; b) esclareçam se há interesse na designação de audiência de conciliação para a formalização de um acordo complementar; ou, ainda, se possuem interesse em ratificar integralmente os termos do acordo de ID 30235821. Neste último caso, deverão as partes esclarecer a aparente contradição entre as cláusulas 4 e 11 do acordo judicial de ID 30235821. Por fim, no mesmo prazo, manifeste-se a apelante sobre a preliminar de inexistência de interesse recursal formulada pelo apelado em contrarrazões (ID 30235946). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator